Tribunal: TCU
Processo: 000.795/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em face do Acórdão 3801/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito o Acórdão 3801/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar os autos ao gabinete do relator a quo para que seja providenciada outra proposta de deliberação, de modo que conste o real fundamento da (s) irregularidade (s) do ato concessório de aposentadoria de que trata a peça 2; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao interessado.